Tribunal: TJSP
Processo: 0004807-43.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pedido de desclassificação para falta de natureza leve ou média e de afastamento da perda dos dias remidos ou aplicação do patamar mínimo. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando a postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Recurso não provido.